Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700994-61.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE MEIRELES HAMILTON APELADO: FERNANDO HORITA DESPACHO Como questão prévia, a empresa apelante requer gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo ao regular desenvolvimento da atividade empresarial, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Note-se que, em se tratando de pessoa jurídica, incide a Sumula n. 481-STJ. Assim, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) do último exercício, além de extratos bancários, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, além de outros documentos que comprovem a hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora